Tribunal: TJSP
Processo: 2212308-26.2018.8.26.0000
Classe: Declaratória de Constitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. Rio Claro. LM no 5.104/2017 de 6-10-2017. Lei municipal que eleva o transporte remunerado privado individual de passageiros à categoria de serviço privado, de característica individual, fixando normas para sua execução. Controvérsia jurisprudencial. Mandados de segurança impetrados por motoristas de aplicativas questionando as restrições impostas pelas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. Rio Claro. LM no 5.104/2017 de 6-10-2017. Lei municipal que eleva o transporte remunerado privado individual de passageiros à categoria de serviço privado, de característica individual, fixando normas para sua execução. Controvérsia jurisprudencial. Mandados de segurança impetrados por motoristas de aplicativas questionando as restrições impostas pelas leis, em desconformidade com a LF no 9.868/99. – Ação declaratória de constitucionalidade. Admissibilidade. A Constituição Federal prevê como objeto da ação declaratória de constitucionalidade lei ou ato normativo federal (art. 102, I, 'a' da CF); a Constituição do Estado de São Paulo disciplina apenas a declaração incidental de constitucionalidade (art. 193 a 194) e a ação direta de inconstitucionalidade (art. 229 a 231). Da norma constitucional e infraconstitucional conclui-se que a ação declaratória de constitucionalidade admite apenas seu ajuizamento para apreciar lei ou ato normativo federal, não se admitindo a apreciação de lei ou ato normativo estadual ou municipal. O Estado de São Paulo não dispôs ou previu ação análoga que tenha por objeto lei estadual ou municipal a ser apreciada em face da Constituição do Estado e proposta perante o Tribunal local. O ajuizamento da ação carece de fundamentação legal. – Ação extinta, sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000757414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Declaratória de
Constitucionalidade no 2212308-26.2018.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
RODOVIÁRIOS DE PESSOAS DE BENS E DE CARGAS DE RIO CLARO
SINTRARC, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL E JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
V.U. sem resolução do mérito.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
Voto no ADC-0001/20
ADC no 2212308-26.2018 Órgão Especial
Autor: Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários de Pessoas
de Bens e de Cargas de Rio Claro Sintrarc
Réus: Prefeito do Município de Rio Claro e Presidente da Câmara
Municipal de Rio Claro
Interessado: UBER do Brasil Tecnologia Ltda.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.
Rio Claro. LM no 5.104/2017 de 6-10-2017. Lei municipal que
eleva o transporte remunerado privado individual de
passageiros à categoria de serviço privado, de característica
individual, fixando normas para sua execução. Controvérsia
jurisprudencial. Mandados de segurança impetrados por
motoristas de aplicativas questionando as restrições impostas
pelas leis, em desconformidade com a LF no 9.868/99. Ação
declaratória
de
constitucionalidade.
Admissibilidade.
A
Constituição Federal prevê como objeto da ação declaratória de
constitucionalidade lei ou ato normativo federal (art. 102, I, 'a'
da CF); a Constituição do Estado de São Paulo disciplina
apenas a declaração incidental de constitucionalidade (art. 193
a 194) e a ação direta de inconstitucionalidade (art. 229 a 231).
Da norma constitucional e infraconstitucional conclui-se que a
ação declaratória de constitucionalidade admite apenas seu
ajuizamento para apreciar lei ou ato normativo federal, não se
admitindo a apreciação de lei ou ato normativo estadual ou
municipal. O Estado de São Paulo não dispôs ou previu ação
análoga que tenha por objeto lei estadual ou municipal a ser
apreciada em face da Constituição do Estado e proposta perante
o Tribunal local. O ajuizamento da ação carece de
fundamentação legal. Ação extinta, sem resolução do mérito.
1.
O
SINDICATO
DOS
TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS RODOVIÁRIOS DE PESSOAS, DE BENS E DE CARGAS DE RIO
CLARO SINTRARC, com fundamento nos art. 103 da CF, art. 90, 'caput' e V

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
da CE c. c. art. 13 da LF no 9.868/1999, ajuizou ação declaratória de
constitucionalidade, tendo por objeto a LM no 5.104 de 6 de outubro de 2017
do MUNICÍPIO DE RIO CLARO, que “eleva à categoria de serviço privado, de
característica individual, o serviço de transporte remunerado privado
individual de passageiros, fixando normas para sua execução, no município
de Rio Claro, e dá outras providências”. O autor sustenta que referida lei foi
elaborada nos exatos termos do art. 30, I e II da CF, e em conformidade ao art.
144 da CE, estando autorizada a suplementar a legislação federal nos termos
da Lei de Mobilidade Urbana (LM no 12.587/12), com as disposições
introduzidas pela LF no 13.640/18, dentre elas, o art. 11-A que define a
diretriz do transporte por aplicativo. Alega que, embora a LM no 5.104/17
tenha sido editada anteriormente à regulamentação federal, foi recepcionada
pela alteração legislativa, e no que se refere ao combate ao transporte
clandestino, também se encontra em conformidade, sendo que, neste ponto,
houve igual recepção da LM no 2.950/98. No entanto, referida lei vem sendo
questionada pela via do mandado de segurança, tendo por impetrantes
motoristas de aplicativos (autos de no 1002738-39.2018.8.26.0510, no
1007770-25.2018.8.26.0510 e no 1008123-65.2018.0510). Pede a concessão
de liminar e, ao final, a procedência da ação para que seja declarada
constitucional a LM no 5.104/17 de Rio Claro, com eficácia 'erga omnes' e
efeito vinculante, retroagindo à data da publicação.
Os autos foram distribuídos ao Des. Elcio Trujillo
que indeferiu o pedido liminar, pois ausentes a plausibilidade do direito e o
receio fundado de dano iminente e de difícil reparação (fls. 160/162); a
decisão foi mantida pelo Órgão Especial no julgamento do agravo interno, em
30-1-2019 (fls. 270/273); e negado provimento ao AgREsp no 1.552.905-SP,
15-8-2019, Rel. Otávio de Noronha, com trânsito em julgado em 23-9-2019
(fls. 335/337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
O MUNICÍPIO DE RIO CLARO prestou informações
a fls. 180/194, defendendo que a regulamentação efetuada pelo município
para a plataforma UBER, nos termos da LM no 5.104/17, não equipara o
transporte privado via aplicativo com o táxi, inexistindo limitação ao exercício
de atividade econômica e da livre concorrência na atividade do transporte de
passageiro; apenas admitiu o sistema UBER mediante prévia e expressa
autorização do Poder Público Municipal, por meio da outorga de Alvará de
Permissão. Ressalta que, via de regra, o paradigma empregado nas teses
apresentadas pelos motoristas de plataforma, o RE no 1.054.110, Rel. Luís
Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida, tem como principal
ponto a proibição ou não da atividade, nada dispondo sobre a vedação da
regulamentação pelos municípios, permitida por lei federal. Ao final,
manifestou-se pela procedência da ação.
A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO prestou
informações a fls. 199/203, no sentido de que a competência para legislar
sobre a matéria de política de mobilidade urbana pertence ao Poder Público
Municipal; a Constituição Federal estabelece que cabe privativamente à União
legislar sobre o trânsito e transporte, nos termos do art. 21, XI, mas também
prevê no art. 30, I a V que compete aos municípios legislar sobre assuntos de
interesse local, além de organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluindo o transporte
coletivo, que possui caráter essencial; a LM no 5.104/17 é plenamente
constitucional, por estar em consonância com a LF no 12.587/12, alterada
pela LF no 13.640/18 e com os princípios da livre iniciativa, concorrência e
defesa do consumidor, pugnando-se pela procedência da ação.
A
Procuradoria
Geral
do
Estado
deixou
de
manifestar-se por tratar-se de matéria exclusivamente local (fls. 196/197). A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência parcial da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
julgando-se, todavia, inconstitucionais o 'caput' e incisos VI e VII do art. 2o, da
LM no 5.104/17 (fls. 343/358). A UBER do Brasil Tecnologia Ltda. requereu o
ingresso na lide como 'amicus curiae' (fls. 361/372 e 405/418); o pedido foi
deferido (fls. 435/436) e a manifestação apresentada no sentido de que a ação
seja julgada improcedente, em razão da inconstitucionalidade da lei (fls.
439/462).
É o relatório.
2.
Ação. Objeto. A ação proposta tem por objeto a
declaração da constitucionalidade da LM no 5.104/17, alterada pela LM no
5.169/2018, do Município de Rio Claro, que elevou à categoria de serviço
privado, de característica individual, o serviço de transporte remunerado
privado individual de passageiros, fixando normas para sua execução, nos
seguintes termos:
Art. 1o O serviço de transporte privado individual de passageiros, remunerado
pelos usuários, por meio de veículo próprio do transportador, com capacidade
máxima para até 7 (sete) pessoas, inclusive o motorista, para a realização de
viagens individualizadas ou compartilhadas, não aberto ao público e solicitadas
exclusivamente pelo usuário em aplicativos ou outras plataformas de
comunicação em rede, com preço fixado pelo aplicativo, cuja execução dar-se-á
mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal, através da
outorga de Alvará de Permissão na forma de condições estabelecidas na
presente lei.
Art. 2o O Departamento competente poderá criar o Cadastro Municipal de
Serviço de Transporte Privado Individual de Passageiros, no qual deverão ser
inscritos os permissionários, até o número máximo de 123 (cento e vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
três), mediante edital prévio, anualmente, com requerimento ao Prefeito
Municipal, instruído com os seguintes documentos, originais ou fotocopiados,
conferidos pelo órgão responsável: I - CNH, que contenha a informação de que
exerce atividade remunerada, para conduzir veículo automotor compatível com
a categoria do veículo conduzido; II - apólice de seguro para si, para o
passageiro e para o veículo, mediante contrato efetuado pelo motorista
credenciado direto com seguradora; ou mediante apresentação de apólice
formalizada pela empresa gestora do aplicativo, que contemple todas as
coberturas; (redação estabelecida pelo art. 1o da Lei Municipal no 5.169, de
19.04.2018); III - certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o
qual deve possuir data de fabricação inferior a 10 (dez) anos; (redação
estabelecida pelo art. 1o da Lei Municipal no 5.169, de 19.04.2018); IV -
inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; V -
indicar no ato do cadastramento, qual(is) o(s) aplicativo(s) que o transportador
permissionário está habilitado para prestação dos serviços; VI - comprovante
de residência no município de Rio Claro, SP, em nome do transportador ou de
cônjuge/companheiro;
VII
- certidão
negativa
estadual
e
federal
de
antecedentes criminais e declaração de que não está respondendo por infração
à legislação penal; VIII - duas fotos 3x4.
§ 1o As inscrições no Cadastro obedecerão a ordem cronológica e poderão ser
divulgadas anualmente pela Prefeitura, através de Edital. § 2o O Alvará é
concedido com validade de 1 (um) ano, mediante vistoria, obedecendo ao
calendário civil devendo ser revalidado anualmente, mediante cumprimento
das exigências legais pelo permissionário, especialmente as previstas no artigo
2o, até dia 28 de fevereiro de cada ano. § 3o Expirado o prazo previsto no
parágrafo 2o, sem a revalidação pelo transportador permissionário, a permissão
perderá automaticamente a validade podendo o interessado, sem direito a
qualquer privilégio, requerer novo Alvará de Permissão, em caráter inicial e
obedecida a ordem de seleção descrita nesta Lei. § 4o Sob pena de cassação do
Alvará e do impedimento a habilitar-se para tanto no prazo de cinco anos, o
permissionário não poderá permitir seu uso por terceiro, a qualquer título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
Art. 3o O Alvará de Permissão é pessoal e intransferível, sendo expressamente
vedada a outorga de mais de uma permissão para cada transportador
permissionário inscrito. § 1o O transportador permissionário deverá ter a
propriedade ou a posse do veículo como fiduciante, como arrendatário, como
comodatário ou como locatário, devendo em todo caso, estar cadastrado no
aplicativo escolhido pelo transportador. § 2o O transportador permissionário
deverá atualizar seu cadastro junto ao Departamento competente, a cada 6
(seis) meses, iniciando-se em janeiro de cada exercício, independentemente da
vistoria anual, devendo comprovar o mínimo de 200 corridas, mediante
relatório emitido pelo aplicativo. § 3o Caso ocorra a troca de veículo antes do
prazo estabelecido no parágrafo anterior, o transportador permissionário
deverá informar o Departamento competente mediante requerimento instruído
com o comprovante da alteração do cadastro no aplicativo escolhido.
Art. 4o O transportador permissionário, no exercício de sua atividade, deverá:
a) trajar-se de forma adequada; b) respeitar, tratar com polidez e urbanidade,
seus colegas de trabalho, tanto do transporte privado como do público,
inclusive os passageiros e o público em geral; c) manter-se sóbrio no exercício
de seu trabalho, abstendo-se de ingerir bebidas alcoólicas ou outras
substancias que causem dependência e ou alteração emocional, antes ou
durante a jornada da prestação de serviço; d) cobrar por seus serviços
conforme a tarifa que for estabelecida pelo aplicativo; e) transitar com veículo
em boas condições de funcionamento, segurança, higiene e conservação; f)
fornecer à fiscalização municipal dados estatísticos ou outros elementos que
forem solicitados para fins de controle; g) manter em dia a documentação
pessoal e do veículo, exigidos pelas autoridades competentes; h) cumprir os
preceitos da Lei Federal 9.503/97 e demais disposições legais; i) facilitar a
fiscalização municipal.
O art. 5o previu as penalidades aplicadas ao infrator
no caso de inobservância das obrigações estatuídas; o art. 6o dispôs sobre a
apreensão dos documentos do veículo e do condutor, quando emitidos pelo
município, nos casos de imposição da pena de suspensão, pelo prazo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
penalidade; e o art. 7o previu a possibilidade de regulamentação da Lei, no
que couber, mediante expedição e Decreto.
3.
Ação
declaratória
de
constitucionalidade.
Admissibilidade. O art. 102, I, 'a' da CF prevê que compete ao Supremo
Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; o art.
125, § 2o da Carta Magna prevê que “cabe aos Estados a instituição de
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais
ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da
legitimação para agir a um único órgão”. Ambas ações são disciplinadas pela
LF no 9.868/98, perante o Supremo Tribunal Federal; a ação declaratória de
constitucionalidade é cuidada na Seção I, prevendo-se no art. 13 o rol de
legitimados para propô-la em relação a lei ou ato normativo federal.
A Constituição do Estado de São Paulo prevê no art.
90, da Seção XI do Capítulo IV, o procedimento referente a (i) declaração de
inconstitucionalidade e (ii) ação direta de inconstitucionalidade; o Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, disciplina
o incidente de inconstitucionalidade de lei (art. 193 a 194) e a ação direta de
inconstitucionalidade (art. 229 a 231). Não há previsão, em âmbito estadual,
de qualquer procedimento referente à ação declaratória de constitucionalidade.
4.
Da norma constitucional e infraconstitucional,
conclui-se que a ação declaratória de constitucionalidade admite apenas seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
ajuizamento para apreciar lei ou ato normativo federal, não se admitindo a
apreciação de lei ou ato normativo estadual ou municipal. Nesse sentido, em
Governador do Distrito Federal v. Câmara Legislativa do Distrito Federal, ADC
no 52-DF, em que ajuizada ação declaratória de constitucionalidade, com
pedido de tutela de urgência, com o objetivo de confirmar-se a legitimidade
jurídico-constitucional do art. 19, § 5o da Lei Orgânica do Distrito Federal; em
decisão singular de 7-5-2018, o Min. Celso de Mello não conheceu da ação
declaratória por manifestamente incabível, pois “inviável o ajuizamento de
ação declaratória de constitucionalidade objetivando dirimir controvérsias
jurídicas envolvendo o cotejo analítico entre leis ou atos normativos estaduais
ou distritais, de um lado, e a Constituição Federal, de outro, considerada a
própria e estrita disciplina normativa que rege a matéria (CF, art. 102, I, 'a', 'in
fine')”. Transcrevo a ementa:
LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. Natureza jurídica: instrumento
normativo primário “que equivale, em força, autoridade e eficácia jurídicas, a
um
verdadeiro
estatuto
constitucional,
essencialmente
equiparável
às
Constituições promulgadas pelos Estados-membros” (ADI 980-MC/DF, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, julg. em 03/02/94
ADI 1.020/DF, Red. p/ o
acórdão Min. CELSO DE MELLO, julg. em 19/10/95). Impugnação, mediante
ação declaratória de constitucionalidade, de regra inscrita nesse estatuto
normativo.
Inviabilidade.
Instrumento
de
controle
concentrado
de
constitucionalidade cujo objeto restringe-se, unicamente, no âmbito do
ordenamento positivo, a “lei ou ato normativo federal” (CF, art. 102, I, “a”,
parte final). Doutrina. Precedentes, nesse sentido, do Supremo Tribunal
Federal. Inadequação do meio processual utilizado. Ação declaratória de
constitucionalidade de que não se conhece.
5.
O Estado de São Paulo não dispôs ou previu ação
análoga que tenha por objeto lei estadual ou municipal a ser apreciada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
face da Constituição do Estado e proposta perante este Tribunal local. Por
todo o exposto, o ajuizamento desta ação carece de fundamentação legal,
inclusive como já observado nos dois únicos casos submetidos à apreciação
deste Órgão Especial:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no
151, de 18 de abril de 2017, do Município de Vinhedo, que “inclui o artigo 211-
A na Lei Municipal no 908, de 4 de maio de 1979 CÓDIGO DE POSTURAS
MUNICIPAIS DE VINHEDO”. Ação Declaratória de Constitucionalidade que
encontra previsão expressa apenas na Constituição Federal e tem por objeto
unicamente a lei ou ato normativo federal, em face da mesma carta magna (art.
102, I, a, e § 2o, CF). Pode o Estado-membro, porém, observando o modelo
federal, instituir ação análoga, objetivando lei estadual ou municipal em face
da Constituição do Estado, a ser proposta perante o Tribunal de Justiça local.
Constituição do Estado de São Paulo, todavia, que não instituiu o cabimento
de “ação direta de constitucionalidade” no âmbito da unidade federativa.
Descabimento da ação. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.
Pressuposto de cabimento: “a existência de controvérsia judicial relevante sobre
a aplicação da disposição objeto da ação declaratória" (art. II, do art. 14 da Lei
no 9.868/1999). Ausência, no caso concreto, de preenchimento desse requisito,
posto inexistente efetiva controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da
disposição objeto da ação. Descabimento da ação. Processo julgado extinto,
sem resolução de mérito. (ADC no 2104200-34.2017.8.26.0000, Órgão
Especial, 14-3-2018, Rel. João Carlos Saletti).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. Lei Municipal n°
1.899/28.06.2001, de iniciativa parlamentar e sancionada pelo alcaide, que
“instituiu parcela indenizatória na Câmara Municipal de Andradina” e
“correspondente 1/4 (um quarto) do subsídio de vereador por Sessão
Extraordinária realizada durante o período de RECESSO PARLAMENTAR”.
Sustentada a constitucionalidade da lei. Ação Declaratória de
Constitucionalidade de Lei n° 156.436-0/3-00. Voto n° 8373 2 em questão “por
assimetria ao então em vigor § 7o do art. 57 da Constituição Federal/88 e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
assimetria ao § 6° do artigo 9o da Constituição do Estado de São Paulo, de
quando da sua vigência até o advento da EMENDA CONSTITUCIONAL N° 50,
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006”. Não há possibilidade jurídica de ajuizamento
de ação declaratória de constitucionalidade de lei municipal, menos ainda
perante Tribunal de Justiça e diante da Magna Carta, como a Corte, Estadual.
Processo julgado extinto, sem resolução do mérito. (ADC no
9033981-23.2007.8.26.0000, Órgão Especial, 16-1-2008, Rel. Palma Bisson).
6.
Anoto a relevante controvérsia jurídica suscitada
pelo autor, que permeia a lei municipal em comento e envolve o uso de
aplicativos de transportes individuais de passageiros que surgiram como
alternativa ao serviço de táxi; e que a alteração da LF no 12.587/12 pela LF no
13.640/18 tenha (i) definido a Uber e serviços de aplicativos semelhantes
como natureza de transporte remunerado privado individual de passageiros,
enquadrado no art. 4o, X da Lei de Mobilidade Urbana, não podendo mais o
transporte ser considerado clandestino, ante a previsão legal da atividade; e
(ii) previsto a competência exclusiva dos municípios e do Distrito Federal para
regulamentar e fiscalizar o serviço, com a previsão das diretrizes a serem
observadas, bem como dos requisitos que deverão ser atendidos, nos termos
dos art. 11-A e 11-B da LF no 12.587/12.
Ao que se refere especificamente ao Município de
Rio Claro, a jurisprudência majoritária da Seção de Direito Público deste
Tribunal, em mandados de segurança que questionam as restrições previstas
na LM no 5.104/17, tem afastado os dispositivos que, segundo as turmas
julgadoras, desbordam do figurino federal. A questão será apreciada por este
Órgão no incidente de inconstitucionalidade arguido na Remessa Necessária
no 1008397-29.2018.8.26.0510, 13a Câmara de Direito Público, 11-3-2020,
Rel. Spoladore Dominguez:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Declaratória de Constitucionalidade na 2212308-26.2018.8.26.0000
13
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA.
"UBER". Atividade privada de transporte individual de passageiro. Município de
Rio Claro. Lei Municipal no 5.104/2017 que exige o licenciamento do veículo
em Rio Claro e limita o número de veículos cadastrados para o exercício da
atividade no Município. Concessão da segurança. Não sujeição às exigências
estabelecidas na aludida Lei Municipal. Indícios de inconstitucionalidade do
referido ato normativo. Competência do C. Órgão Especial para análise da
matéria. Inteligência dos artigos 97 da Constituição Federal e 193 do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como da Súmula
Vinculante
no
10
do
Supremo
Tribunal
Federal.
Incidente
de
inconstitucionalidade suscitado, de ofício. Remessa dos autos ao C. Órgão
Especial deste Tribunal. (AC no 1008397-29.2018.8.26.0510; 13a Câmara de
Direito Público, 11-3-2020, Rel. Spoladore Dominguez).
Assim, a questão da constitucionalidade da LM no 5.104/2014 será analisada
oportunamente naa via adequada, não havendo como prosseguir no exame
desta ação, conforme exposto.
O voto é pela extinção da ação direta de
constitucionalidade, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI
do CPC.
TORRES DE CARVALHO
Relator